Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUADRO SOCIETÁRIO. JUNTA COMERCIAL. DIREITO ALHEIO. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA.

I – O embargado não figura como vendedor no contrato de compra e venda de estabelecimento comercial objeto da execução de título extrajudicial nem integrava o quadro societário da empresa quando da realização do negócio jurídico com o embargante, conforme registro na Junta Comercial, por isso não pode pleitear direito alheio em nome próprio, art. 18 do CPC. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada de ofício.

II – Execução de título extrajudicial extinta, sem resolução do mérito. Prejudicada a apelação do embargante.